Tribunal: STF
Processo: RHC 61283
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRONÚNCIA: PRISÃO EM DECORRÊNCIA. SE, POSTERIORMENTE A DECLARAÇÃO INICIAL DE RESIDÊNCIA, OUTRA VEM A SER FEITA NO SENTIDO DE NÃO ENCONTRAR-SE O PACIENTE NO ENDEREÇO ANTERIORMENTE FORNECIDO, SENDO MENCIONADO ENCONTRAR-SE ELE SEM RESIDÊNCIA FIXA, PRECISARIA, PARA ADMITIR-SE A IRREGULARIDADE DE SUA CITAÇÃO POR EDITAL, QUE COMPROVASSE NÃO TER EFETIVAMENTE FORMULADO ESSA SEGUNDA DECLARAÇÃO, MAS SEQUER PROCUROU MOSTRAR QUE, NA ÉPOCA, SE ENCONTRAVA, DE FATO, NO ENDEREÇO INICIALMENTE FORNECIDO. JUSTIFICA-SE A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO ELA DECORRENTE DA PRONÚNCIA, POIS ESTA É A REGRA, SEGUNDO RESULTA DO DISPOSTO NO ART-408, PAR-1., C/C O PAR-2. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A REGRA, HAVENDO PRONÚNCIA, NÃO SE IDENTIFICA COM A DO ART-594 DO MESMO CÓDIGO.